Tribunal: TJSP
Processo: 1079916-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD.
1. Apelação cível interposta por entidade assistencial sem fins lucrativos e tem por finalidade a promoção de obras e atividades culturais, educativas, cientificas e de assistência social pleiteando imunidade tributária e anulação de lançamento de AIIM.
2. Autora interpôs Mandado de Segurança n.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD.
1. Apelação cível interposta por entidade assistencial sem fins lucrativos e tem por finalidade a promoção de obras e atividades culturais, educativas, cientificas e de assistência social pleiteando imunidade tributária e anulação de lançamento de AIIM.
2. Autora interpôs Mandado de Segurança n. 1053274-04.2017.8.26.0053 que originou a interposição do Agravo de Instrumento n. 2230157-45.2017.8.260000, o qual foi distribuído, livremente, para a C. 2a Câmara de Direito Público. Prevenção caracterizada.
Prevenção. Art. 105 do RITJ/S. Autos remetidos à relatora preventa que primeiro conheceu da causa. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.